Tribunal: TJMT
Processo: 1003381-10.2023.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003381-10.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (APELANTE), OLIVA ALVES ASSIS DA SILVA - CPF: 111.425.611-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal ajuizada contra espólio sem indicação do inventariante. Inobservância à determinação judicial de emenda à inicial. Extinção sem resolução de mérito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485,
VI
, do CPC, diante da inércia da Fazenda Pública em cumprir determinação judicial para apresentar certidão de óbito do contribuinte falecido e indicar o representante legal do espólio executado.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de certidão de óbito e da indicação do inventariante na petição inicial inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal ajuizada contra o espólio.

III.
Razões de decidir

3.
A Lei n. 6.830/1980 autoriza a execução fiscal contra o espólio, mas não isenta a Fazenda Pública de indicar, na petição inicial, o representante legal do espólio, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

4.
A falta de indicação do inventariante compromete a validade da relação processual, por impedir a correta citação e o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LV, da CF/1988.

5.
O juízo de origem concedeu prazo para que a parte exequente emendasse a inicial, nos termos do art. 321 do CPC, mas houve descumprimento da determinação judicial.

6.
A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a ausência de regularização do polo passivo justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 75, VII, 321 e 485,
VI
; Lei 6.830/1980, art. 4º, III; CTN, art. 131, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.125.510/RS, Rel. Min. Massami
Uyeda
, j. 06.10.2011; STJ,
REsp
2013351/PA, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 14.09.2022; TJMT,
AgInt
no AI 1012105-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal n. 1003381-10.2023.8.11.0002, ao fundamento de que, mesmo após regularmente intimado, o exequente deixou de apresentar a certidão de óbito e de promover a regularização do polo passivo com a indica
ção do representante do espólio
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a execução foi corretamente ajuizada contra o espólio, conforme consta expressamente na Certidão de Dívida Ativa n. 7497/2022.

Afirma que o art. 4º, III, da Lei n. 6.830/80 autoriza a propositura da execução fiscal contra o espólio, mesmo quando não houver inventariante nomeado, sendo desnecessária a indicação prévia de representante ou a juntada da certidão de óbito.

Defende que a ausência desses documentos não invalida a petição inicial, porquanto não exigidos pela legislação especial que rege as execuções fiscais, sendo, portanto, descabida a extinção do feito.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento da execução fiscal.
(Id
293298355
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se é válida a execução fiscal ajuizada diretamente contra o espólio, sem a indicação de inventariante ou juntada da certidão de óbito do contribuinte falecido, ou se a ausência desses elementos inviabiliza o regular processamento do feito e justifica a extinção do processo por ilegitimidade passiva.

Do exame dos autos, verifico que o Município de Várzea Grande ajuizou, em 6.2.2023, execução fiscal em face do espólio de Oliva Alves Assis da Silva, visando à cobrança do crédito tributário inscrito na CDA n. 749
7/2022, no valor de R$ 5.714,68
.

O juízo singular determinou que a Fazenda Pública emendasse a petição inicial, com a juntada da certidão de óbito do executado e a regularização do polo passivo, ao constatar que a execução fiscal foi ajuizada em face do espólio, sem, contudo, indicar o seu representante
legal. Fundamentou que, embora o espólio possua legitimidade processual como ente despersonalizado, nos termos do art. 75, VII, do CPC, deve ser representado em juízo pelo inventariante, caso j
á exista inventário instaurado. Fixou
o prazo de 15 dias para que o exequente juntasse a certidão de óbito, indicasse o representante do espólio e se manifestasse sobre a data do falecimento em relação ao fato gerador e à eventual prescrição,
sob pena
de extinção e arquivamento do feito.

A Fazenda Pública se manifestou,
alegando
que o ajuizamento se deu diretamente em face do espólio, conforme se observa nos dados da Certidão de Dívida Ativa juntada à inicial, e que, nesse sentido, procedeu-se rigorosamente nos termos do art. 4º, III, da Lei n. 6.830/1980. Alegou, ainda, que além do respaldo no texto legal, a jurisprudência reconhece a legitimidade passiva do espólio para figurar na execução fiscal.

Sobreveio sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva da parte executada e, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, julgou extinta a execução fiscal.

Contra essa sentença recorre o apelante, reiterando que a execução foi ajuizada corretamente em face do espólio, conforme indicado na própria Certidão de Dívida Ativa, e que a Lei n. 6.830/1980, em seu art. 4º, III, autoriza expressamente a propositura da ação contra o espólio, sendo desnecessária a indicação prévia do inventariante ou a juntada da certidão de óbito para o regular processamento do feito.

Sobre o assunto, sabe-se
que a ação de execução fiscal pode ser proposta diretamente contra o espólio, nos termos do artigo 4º, III, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).

No entanto, o espólio somente possui responsabilidade tributária com relação aos débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram até a data da abertura da sucessão, consoante artigo 131, III, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 131.
São pessoalmente responsáveis:

I -
o
adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II -
o
sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão
”
. (D
estaquei).

Nesta senda, o Código de Processo Civil preceitua ainda que, ausente eventual processo de arrolamento de bens ou, mesmo que aberto inventário, enquanto não encerrado, a demanda executiva deverá ser proposta diretamente contra o espólio. Vejamos:

“
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde
por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
”.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide
; IV - Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado
pela cônjuge
supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil; V - Recurso Especial provido
” (STJ –
Resp
1.125.510/RS, Rel. Min. M
assami

U
yeda
, j
.

06.10.2011
). (
D
estaquei).

Além do mais, sabe-se que o responsável por representar o espólio em juízo, ativa e passivamente, é a figura do inventariante, conforme dispõe o artigo 75 do CPC:

“
Art. 75.
Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

VII - o espólio, pelo inventariante (
...)
”
.

Desse modo, nas execuções fiscais propostas diretamente contra espólio, a petição inicial deve conter, além das informações exigidas pelo artigo 6º da Lei n 6.830/1980 (o juízo a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação), a indicação de seu representante legal, seja o inventariante ou o administrador provisório.

Isso porque, do contrário, a impossibilidade de citação e pronunciamento do espólio nos autos configurariam violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo artigo 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Portanto, a certidão de óbito, a comprovação de abertura do inventário e a indicação do inventariante ou administrador provisório são elementos imprescindíveis para a compro
vação da data do falecimento da parte executada
e da legitimidade passiva do espólio, visto que, ausente essas informações, não há como verificar se os fatos geradores do tributo são anteriores à partilha de bens, momento em que cessa a responsabilidade do espólio pela obrigação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal, devendo ser representado pelo inventariante, conforme dispõe o art. 75, VII, do Código de Processo Civil.

2. A indicação do inventariante é imprescindível para a regular representação judicial do espólio,
sob pena
de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.
Decisão monocrática mantida
”
. (N.U 1012105-72.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Terceira Câmara d
e Direito Público e Coletivo, j. 24.
7
.2024).(D
estaquei).

Ressalto que o ajuizamento da ação executória
se

deu
apenas com a certidão de dívida ativa (Id.
293297380
), e que o juízo
de origem

oportunizou ao exequente o prazo para
a juntada de
certidão de óbito.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL.
COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ARTS. 14, II E 34, IV E XII, AMBOS DO RISTJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. ART. 321 DO CPC. EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES.

(...)

3. O indeferimento da petição inicial, quer por força do
não-preenchimento
dos requisitos exig
idos nos
arts
. 319 e 320 do CPC
,
quer
pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC.

Precedentes.

4. Provimento jurisdicional deve ser emitido de forma fundamentada,
sob pena
de ofensa ao art. 11 do CPC e ao art. 93, IX, da CRFB.

5.
Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, a fim de que seja cumprido o art. 321 do Código de Processo Civil
”
. (STJ –
REsp
2013351/PA, R
elatora Ministra Nancy
Adrighi
, Segunda Seção,
j. 14.9.2022
). (Destaquei).

Dessa forma,
considerando que foi oportunizado à Fazenda Pública o prazo para apresentar a certidão de óbito do executado e promover a regularização do polo passivo, e que, apesar de intimada, a parte autora limitou-se a reiterar a legitimidade do espólio sem atender às determinações judiciais, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025